Tribunal: TJDFT
Processo: 0715648-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0715648-07.2023.8.07.0000 RECORRENTE: VITALMIRO RODRIGUES DE SOUZA REPRESENTANTE LEGAL: LILIAN RODRIGUES DE SOUZA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA. AFERIÇÃO DA LEGALIDADE. TRIBUNAL DE CONTAS. POSSIBILIDADE. TEMA 455. NÃO APLICABILIDADE AO CASO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de restabelecimento da aposentadoria concedida pelo Distrito Federal em favor do agravante aos 28 de julho de 1989. 2. Nos casos de aferição da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, por não ser imprescindível a participação dos interessados, é que foi fixada a tese explicitada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal por ocasião do julgamento do RE no 636.553 (Tema 455) para, “em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima”, estabelecer o prazo de 5 (cinco) anos para o julgamento pelos respectivos Tribunais de Contas. 2.1. A desconstituição da aposentadoria ora questionada não decorre do “julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria”, razão pela qual o entendimento explicitado no Tema 455 não é aplicável ao caso. 3. A Administração Pública tem o dever de declarar a nulidade dos atos ilegais, independentemente de provocação, como decorrência do seu poder de autotutela, pois deve zelar pela observância da indisponibilidade do interesse público e do princípio da legalidade (art. 37, caput, da Constituição Federal). 3.1. O prazo de 5 (cinco) anos previsto no art. 54 da Lei no 9784/1999 se refere explicitamente à prática de ato anulável, (art. 3o da Lei no 4717/1965) sendo conveniente perceber que o ato nulo (art. 2o da Lei no 4717/1965) não convalesce. 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aponta violação ao Tema 445 da Repercussão Geral, sustentando ser devido o restabelecimento de sua aposentadoria, ao argumento de que o recorrido decaiu do direito de revisá-la, porquanto teria sido concedida e homologada há mais de 30 (trinta) anos. Requer a concessão da tutela antecipada de evidência recursal (ID 51617715 - Pág. 15/16) e que as publicações sejam feitas em nome do advogado Diego Monteiro Cherulli, OAB/DF 37.905. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Contudo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Com efeito, o Supremo Tribunal Federal tem entendimento consolidado no sentido de que “a ausência da indicação dos dispositivos constitucionais supostamente violados nas razões do recurso extraordinário caracteriza deficiência na fundamentação do recurso, conforme a Súmula no 284 do STF. Precedentes” (ARE 1406073 AgR, Relatora Ministra ROSA WEBER DJe 25/7/2023). No mesmo sentido, confira-se, ainda o ARE 1456187 AgR (Relator Ministro ALEXANDRE DE MORAES, DJe 14/11/2023). Demais disso, a tese recursal demandaria o reexame do conteúdo fático-probatório dos autos. Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 279 da Súmula do STF (ARE 1435258 AgR, Relatora Ministra CÁRMEN LÚCIA, DJe 16/11/2023). Tampouco comporta seguir o apelo extremo no que se refere ao fundamento pela alínea “c” do autorizador constitucional, pois não há adequação à hipótese do referido permissivo. Isso porque no acórdão combatido não houve julgamento de validade de lei ou ato de governo local, contestado em face da Constituição. A propósito, “revela-se incabível a interposição de recurso extraordinário com fundamento no art. 102, III, “c”, da Constituição Federal em virtude da ausência de aplicação de lei ou ato local em detrimento do texto constitucional” (RE 1271077 AgR, Relator Ministro EDSON FACHIN, DJe 10/8/2021). Nesse sentido, destaca-se, ainda, a decisão monocrática proferida no ARE 1360235 (Relator Ministro ANDRÉ MENDONÇA, DJe 23/11/2023). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso extraordinário é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confiram-se o AgInt na Pet n. 13.961/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 22/9/2021, o AgInt no TP n. 3.539/CE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 31/3/2022, e a PET no AgInt no AREsp n. 2.173.828/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 3/11/2023). Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Determino, por fim, que as publicações relativas ao recorrente sejam feitas em nome do advogado Diego Monteiro Cherulli, OAB/DF 37.905. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A024